Tribunal: TJSP
Processo: 1006521-04.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Serviços profissionais. Contratação dos requeridos para realização de obras de marcenaria no apartamento do autor. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva da segunda requerida afastada. Não interposição de recurso contra a decisão que rejeitou tal preliminar. Preclusão. Não execução dos serviços, apesar de efetuado

Ementa:
Serviços profissionais. Contratação dos requeridos para realização de obras de marcenaria no apartamento do autor. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva da segunda requerida afastada. Não interposição de recurso contra a decisão que rejeitou tal preliminar. Preclusão. Não execução dos serviços, apesar de efetuado pagamento. Relação de consumo e responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausente excludente de responsabilidade. Falha na prestação dos serviços. Rescisão contratual e devolução dos valores desembolsados pelo autor. Indenização por dano moral. Situação vivenciada que excedeu o mero inadimplemento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor mantido. Observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido, com observação.
Foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Bruna, sob o fundamento de que ao menos em relação à devolução do valor de R$ 4.000,00 tem responsabilidade, uma vez que incontroverso que o valor foi depositado em sua conta corrente. Contra tal decisão, poderia ter sido interposto agravo de instrumento (art. 1015, VII, CPC), o que não foi feito. Assim, operou-se a preclusão sobre o tema.
Os fatos vivenciados pelo autor causaram transtornos e ultrapassam limites de mero inadimplemento contratual, caracterizados o padecimento e a privação do bem estar, fazendo jus à indenização por danos morais. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 10.000,00 revela-se condizente com esses parâmetros, não cabendo ser alterada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006521-04.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
VINICIUS EDMILSON DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e BRUNA
CALVO GUTIERREZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado RENATO
NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
2
COMARCA: Santo André – 4a Vara Cível – Juiz André Luiz Rodrigo do Prado
Norcia
APTES. : Vinicius Edmilson da Silva e outro
APDO. : Renato Natal
Interessado :Vinicius Edmilson da Silva
Decore Planejados, na pessoa do
sócio Vinicius Edmilson da Silva

VOTO No 44.785
EMENTA: Serviços profissionais. Contratação dos
requeridos para realização de obras de marcenaria no
apartamento do autor. Ação de rescisão contratual
c.c. indenização por danos materiais e morais.
Sentença de procedência. Ilegitimidade passiva da
segunda requerida afastada. Não interposição de
recurso contra a decisão que rejeitou tal preliminar.
Preclusão. Não execução dos serviços, apesar de
efetuado pagamento. Relação de consumo e
responsabilidade objetiva do fornecedor. Ausente
excludente de responsabilidade. Falha na prestação
dos serviços. Rescisão contratual e devolução dos
valores desembolsados pelo autor. Indenização por
dano moral. Situação vivenciada que excedeu o mero
inadimplemento.
Indenização
fixada
em
R$
10.000,00. Valor mantido. Observância dos critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Recurso
desprovido, com observação.
Foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
requerida Bruna, sob o fundamento de que ao menos em relação
à devolução do valor de R$ 4.000,00 tem responsabilidade, uma
vez que incontroverso que o valor foi depositado em sua conta
corrente. Contra tal decisão, poderia ter sido interposto agravo
de instrumento (art. 1015, VII, CPC), o que não foi feito. Assim,
operou-se a preclusão sobre o tema.
Os fatos vivenciados pelo autor causaram transtornos e
ultrapassam limites de mero inadimplemento contratual,
caracterizados o padecimento e a privação do bem estar, fazendo
jus à indenização por danos morais. A quantificação dos danos
morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica
da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A
fixação em R$ 10.000,00 revela-se condizente com esses
parâmetros, não cabendo ser alterada.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
3
573/581 que julgou procedente a ação, para o fim de: a) declarar rescindido o
contrato firmado entre o autor e o requerido Vinicius Edimilson da Silva, b)
determinar a devolução dos valores dos cinco cheques emitidos em nome do
requerido, a título de perdas e danos, tendo em vista a impossibilidade de devolução
dos mesmos, além do valor dado a título de entrada, no importe de R$ 4.000,00, com
correção pela Tabela Prática do E. TJSP, desde a data da emissão das cártulas e do
depósito do valor de entrada. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora a partir
da citação, e correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data da sentença. Condenou-o, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, por apreciação equitativa, considerados o trabalho realizado e a natureza da
causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Alegam os réus que a r. sentença não se pronunciou sobre a
exclusão de Bruna Calvo Gutierrez do polo passivo da demanda, aduzindo que ela
não fez parte do contrato de prestação de serviços firmado com a Decore Planejados
e Vinicius Edmilson da Silva, sócio da empresa, sendo que a companheira do réu
apenas informou sua conta para transferência do valor referente à entrada do serviço
contratado, não podendo ser responsabilizada pelos atos em questão. Insurgem-se
contra a condenação de ressarcimento por danos morais, afirmando que sequer foram
comprovados pela apelada. Postulam a redução do quantum indenizatório fixado para
R$ 3.000,00, uma vez que o montante arbitrado na sentença é excessivo. Por isso,
pleiteiam a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelantes beneficiários da
gratuidade da justiça), com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende na sentença, foi reconhecida a relação
de consumo entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
4
fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, ponderando o
magistrado que não se desincumbiu a parte requerida do ônus de demonstrar o
devido cumprimento das etapas do serviço a fim de concluir a montagem dos móveis
planejados. Sequer comprovou que o projeto executivo foi obstado pelo autor,
inexistindo demonstração de excludente de responsabilidade da parte requerida,
Assim, evidenciada falha na prestação dos serviços, diante da ausência de entrega do
móveis no prazo estipulado, houve reconhecimento do pedido de rescisão contratual
e determinou-se a restituição dos valores desembolsados pelo autor, bem como houve
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Dois foram os pontos de insurgência recursal: ilegitimidade
passiva de Bruna Calvo Gutierrez e condenação ao pagamento de indenização por
dano moral.
Muito embora aleguem nas razões recursais que não houve
pronunciamento da r. sentença sobre a questão da ilegitimidade passiva de Bruna
Calvo Gutierrez, não cuidaram de opor embargos declaratórios a fim de sanar
eventual omissão. A despeito disso, vê-se que a questão foi devidamente analisada às
fls. 496/497, tendo sido afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
requerida Bruna, sob o fundamento de que, ao menos em relação à devolução do
valor de R$ 4.000,00, tem responsabilidade, uma vez que incontroverso que o valor
foi depositado em sua conta corrente. Nesse aspecto, mostrou-se irrelevante o
argumento de que não participou do negócio jurídico, nem faz parte da empresa,
prevalecendo pelo menos quanto à devolução do referido valor sua responsabilidade.
Contra tal decisão, poderia ter sido interposto agravo de instrumento (art. 1015, VII,
CPC), o que não foi feito. Assim, operou-se a preclusão sobre o tema.
Também não comporta acolhimento o segundo ponto de
insurgência referente à indenização por dano moral. O conjunto probatório constante
nos autos e, principalmente, a falta de demonstração pelos réus do cumprimento da
obrigação respaldam a condenação imposta. Evidente, assim, a responsabilidade pela
indenização por danos morais, pois ocorreu abalo, privação do bem-estar e desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
5
emocional que fogem da normalidade dos casos, interferindo no comportamento
psicológico dos indivíduos, consignando a r. sentença apelada que “a situação vivida
pelo autor, que inclusive narra que teve inúmeros dissabores, crédito de sua
empresa cortado, ameaças por agiotas por conta dos cheques, além de estar sendo
demandado em outra ação por conta das mesmas cártulas, utilizadas indevidamente
pelo requerido, torna legítima a pretensão para ressarcimento pelo dano moral,
devendo ser acolhida.” (fl. 579).
O sentimento de impotência em relação à situação, os
transtornos daí decorrentes e, por fim, o menosprezo ao consumidor compreendem
dano moral indenizável, pois excedem o mero inadimplemento contratual. Em outras
palavras, tem-se a privação do bem-estar e o desgaste emocional pela espera do
cumprimento da obrigação com a realização dos serviços de marcenaria contratados,
mas que não foram feitos, sendo que o problema que se alongou foge de simples
inadimplemento contratual, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo,
sendo evidente a “via crucis” a que foi submetido o autor.
Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte
da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
Diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da
teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação
se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-
se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa,
portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
6
por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
Quanto ao montante da indenização, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial,
com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e
punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios
meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores
importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do
causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos,
Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos,
"não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é
efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização
simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma
forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há,
assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho, ob. cit.,
pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação,
tendo em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições
econômicas das partes. Com base nesses critérios, bem se vê que o valor da
indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 deve ser mantida, em
observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006521-04.2018.8.26.0554 -Voto no 44785
7
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária devida ao patrono do recorrido para R$ 1.500,00, já considerado o trabalho
adicional em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-se
o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator